Tribunal: STF
Processo: ARE 1334222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 26,05% (URP). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. UFRJ APONTADA COMO COATORA. DETERMINAÇÃO DO TCU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MERO EXECUTOR DO ATO. ART. 485, VI, DO CPC.
    1. PARA FINS DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, A AUTORIDADE COATORA É AQUELA QUE PRATICA OU ORDENA, DE FORMA CONCRETA E ESPECÍFICA, O ATO ILEGAL, CONFORME DISPÕE O ART. 6º, § 3º, DA LEI 12.016/2009.
    2. O MERO EXECUTOR MATERIAL DE DECISÃO DE CARÁTER IMPOSITIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS NÃO É A AUTORIDADE LEGITIMADA A FIGURAR COMO IMPETRADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    3. NO CASO DOS AUTOS, O PRÓPRIO IMPETRANTE RECONHECE QUE A DETERMINAÇÃO PARA QUE SE REALIZASSE O CORTE NO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% ADVEIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E NÃO DO IMPETRADO.
    4. NÃO HÁ COMO DEFENDER QUE O ATO IMPUGNADO EMANOU DA PRÓ-REITORIA DA UFRJ, UMA VEZ QUE A DOCUMENTAÇÃO QUE CONSTA DOS AUTOS, ATRELADA À PRÓPRIA NARRATIVA DA PETIÇÃO INICIAL, EVIDENCIAM QUE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA APENAS EXECUTOU DETERMINAÇÃO EXPRESSA EMANADA DO TCU, CONFORME COMPETÊNCIA QUE LHE É ATRIBUÍDA PELO ART. 71, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    5. O ATO APONTADO COMO ILEGAL FOI ORDENADO PELO TCU, SENDO O PRÓ-REITOR DA UFRJ MERO EXECUTOR DA MEDIDA, NÃO POSSUINDO, PORTANTO, LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTE MANDADO DE SEGURANÇA.
    6. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, para reconhecer a legitimidade passiva da parte impetrada, julgando, no entanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI, do Código de Processo Civil.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXIX; 37, inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente